Tribunal: TJDFT
Processo: 0728807-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA em face do JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA. O suscitante informa que, na origem, cuida-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis fundada em contrato de locação. Distribuído o processo ao Juízo suscitado, este declinou de sua competência, sob o argumento de prevenção ao processo nr. 0704455-81.2017.8.07.0007, que tramitou na 2a Vara Cível de Taguatinga e foi extinto sem resolução de mérito. Alega o suscitante, contudo, que para que ocorre a prevenção por reiteração de demanda, nos termos do artigo 286, inciso II, do CPC, é imprescindível que haja identidade dos pedidos e da causa de pedir entre as demandas, o que entende não ser o caso dos autos pois a primeira ação foi ajuizada em razão do inadimplemento de aluguéis relativos a determinado período, ao passo que a nova ação o foi com base no inadimplemento de outro período. Por fim, o suscitante pugna pelo conhecimento e acolhimento do presente conflito negativo, para que seja declarado competente o Juízo suscitado. Designei o suscitante como Juízo competente para resolver, provisoriamente, as medidas urgentes, solicitando-lhe informações (ID 18719954). O Suscitado, por ofício (ID. 20120973), reconheceu a competência do juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar a demanda. É o relatório. DECIDO. O Suscitado, por ofício, reconheceu a competência do juízo da primeira Primeira Vara Cível de Taguatinga l para processar e julgar a demanda. Dessa forma, considerando que o Juízo suscitado reconheceu a sua competência para o processamento e julgamento do feito, constata-se não haver mais “conflito negativo de competência” e, por conseguinte, resta prejudicado este incidente processual, pela perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA DO OBJETO. 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, apontando como competente para dirimir a lide um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Após o recebimento do incidente, o Juízo suscitado reconsiderou seu entendimento anterior, reconhecendo sua competência para processamento e julgamento da ação revisional de pensão, visto que há menor incapaz figurando como parte no feito. 3. A ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação de origem configura perda superveniente do objeto, restando prejudicado o conhecimento do conflito negativo de competência outrora instaurado. 4. Conflito negativo de competência não conhecido. (Acórdão n.1061006, 07109229720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO 1. Com a retratação apresentada pelo juiz suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito há perda superveniente de objeto. 2. Conflito julgado prejudicado. (Acórdão n.1043831, 07038757220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no PJe: 14/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Portanto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se.